Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701618-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora